Tribunal: TJMT
Processo: 1072859-11.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072859-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (RECORRENTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1072859-11.2023.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA.

Recorrida(s):
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. E UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE –
RECUSAS INDEVIDAS DE COBERTURA dE consultas e atendimentos médicos da PARTE autora – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DAS RECLAMADAS
–
DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE AUTORA –
majoração dos danos materiais - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO fixado –
RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 221593688,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de
danos materiais
, corrigido pelo índice INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) As negativas de atendimento pelo plano de saúde;

2) Tentativas de solução administrativa, sem êxito;

3) Danos materiais no valor total de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
– Notas fiscais anexadas aos autos;

4) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de
danos materiais
, corrigido pelo índice INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante teve negado os
atendimentos médicos pleiteados,
conforme documentos anexados no id. nº 221593199,
os quais não foram impugnados de forma específica pelas demandadas
.

Por outro lado, a parte reclamada não
se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Registre-se que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva
, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia
, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
decorrentes das negativas indevidas de cobertura das consultas e atendimentos médicos da autora
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE PRÓSTATA. RECUSA INDEVIDA DO MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO. DANO MORAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa indevida/injustificada de cobertura pelo plano de saúde para procedimento prescrito pelo médico do usuário, tal como no presente caso, enseja a reparação por danos morais
. 2. O valor da condenação por danos morais respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cabendo a intervenção desta Corte quando ínfimo ou exagerado, o que não ocorre na hipótese. 3. A revisão do julgado, como pretende a recorrente, afigura-se inviável por este STJ, uma vez que demanda o revolvimento fático-probatório dos autos, providência obstada pelo enunciado da Sumula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1231069/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 03/08/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, quanto aos danos materiais fixados pelo Juízo
a quo,
no valor
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
,
comporta reparo.

Isso porque, a reclamante demonstrou o prejuízo patrimonial, no valor total de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, conforme notas fiscais emitidas em
10/07/2023, às 12h24min
, e
08/08/2023, às 15h06min
,
conforme ids. nºs 221593656 e 221593657.

Ressalte-se que as despesas alhures mencionadas ocorreram
antes
da solicitação de cancelamento do plano de saúde pela autora em
08/08/2023, às 16h54min (id. 221593655).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
majorar

o montante indenizatório a título de
danos materiais
para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, bem como
condenar as recorridas/reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024